Tribunal: TJMT
Processo: 1001174-78.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001174-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MAPE FRUTAS HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 41.516.312/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSENCIA DE PLAUSIBILIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1001174-78.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MAPE FRUTAS HORTIFRUTI LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Recorrente.

Sustenta que, a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica não inviabiliza as operações da empresa. A empresa enquadrada no regime especial de fiscalização pode perfeitamente emitir documentação fiscal avulsa nas unidades de atendimento da SEFAZ (Postos Fiscais).

Aduz que, consoante INFORMAÇÃO Nº 130/2021 – CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT (juntada na origem),
o EPROCESS 5971463/2021 que consta na decisão judicial como pendente de análise, foi analisado e indeferido em 03/12/2021, portanto anterior a intimação 563364/1825/11/2021 de 07/12/2021 que comunicou ao contribuinte sua inclusão em Medida Cautelar Administrativa e anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança 1044120-73.2021.8.11.0041 em 09/12/2021. Desse modo não há que se falar em ausência de contraditório
. Também é importante ressaltar que os requerimentos e-process n. 5980886/2021, 5980960/2021 e 5980997/2021 foram igualmente indeferidos

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Recorrente.

Extrai-se dos autos que, a empresa Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da liminar para determinar que a autoridade coatora suspenda a exigibilidade dos créditos e efeitos das medidas cautelares constantes na intimação n. 563364/1825/11/2021 enquanto tramitar o pedido de revisão de lançamento interposta administrativamente, bem como que conceda ao Impetrante a emissão de Certidão Negativa com Efeitos de Positiva para manutenção das atividades econômicas, mormente quanto a emissão de NF-e.

Para tanto, sustenta que, no exercício regular de suas atividades recebeu a notificação n. 563364/1825/11/2021, comunicando quanto a sua inclusão em procedimentos de medida cautelar administrativa, em razão do não atendimento das duas últimas intimações (n. 483815/1823/68/2021 e 536602/1825/11/2021) em que o fisco solicitou a retificação de sua Escrituração Fiscal Digital.

Aduz que, protocolou pedido de revisão administrativamente, entretanto, mesmo antes de ser analisado pelo fisco, vem sofrendo penalidade administrativa, imposta antes de qualquer tipo de contraditório, impossibilitando a emissão de NF-e para a comercialização dos produtos que se frisa serem perecíveis

A liminar foi deferida parcialmente pelo Magistrado de Primeiro Grau para determinar à autoridade Impetrada que conceda a imediata autorização para Impetrante realizar emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) sem condicionar a quitação das obrigações tributárias objetos do pedido de revisão administrativa pendente de análise no e-Process 5971463/2021.

Contra a decisão, insurgiu-se o Recorrente, interpondo agravo de instrumento oportunidade em que indeferi a liminar e, ao final, neguei provimento ao recurso.

Novamente, insurge-se o Agravante.

Ocorre que,
analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Conforme pontuado na decisão recorrida, n
ão se desconhece o entendimento deste Sodalício no sentido de que não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a Recorrente de atuar, mas, sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ILEGALIDADE
– CERCEAMENTO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a negativa do fisco que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários, na medida em que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00296497920158110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 13/11/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2019). [Destaquei]

Ocorre que, no caso dos autos, o Magistrado
a quo
deferiu a pretensão até a conclusão do processo administrativo no e-Process 5971463/2021, haja vista que interposição de recurso suspende a exigibilidade do credito tributário discutido.

Tanto é que, somente após o indeferimento dos EPROCESS 5980886/2021, 5980960/2021 e 5980997/2021 que foi solicitada a efetiva inclusão do contribuinte em Medida Cautelar Administrativa, consoante a informação trazida pelo Agravante, no Id. 116286486.

Inobstante a isso, a alegação de que o referido processo nº 5971463/2021 já foi indeferido, não foi apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau, o que impede esta Relatora de analisar, sob pena de supressão de instancia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A decisão agravada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas.

2.
Enfrentar a alegada ilegitimidade passiva ad causam demandaria supressão de instância, tendo em vista que a discussão não foi objeto de enfrentamento em primeiro grau, o que inviabiliza o debate em grau recursal
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento Nº 70078872892, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/8/2018). [Destaquei]

Diante disso, considerando que a decisão agravada que deferiu a liminar para que a autoridade coatora não impeça a emissão de nota fiscal condicionando ao pagamento de tributo está em consonância com o deste Sodalício, fato que demonstra que o Recurso não comporta provimento.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023